Tribunal: TJDFT
Processo: 0716534-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO.

1. Apelação interposta em face da sentença que, confirmando a medida antecipatória, julgou procedente o pedido para determinar à ré o custeio da cirurgia e internação aos quais se submeteu a autora, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento.

3. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral.

4. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas. Assim, revelando-se exacerbado o valor fixado na origem, impõe-se a redução.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.